Tribunal: TJSP
Processo: 1059239-04.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Franquia – Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decreto de parcial procedência – Cerceamento de defesa inocorrente - Reconhecimento de infração contratual imputada ao franqueador – Exame da prova colhida – Bronzeamento por vaporização – Quadro marcado pelo desleixo e falta de seriedade de propósitos – Queixas de clientes e comunicação feita à franqueadora atestadas - Suporte

Ementa:
Franquia – Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decreto de parcial procedência – Cerceamento de defesa inocorrente - Reconhecimento de infração contratual imputada ao franqueador – Exame da prova colhida – Bronzeamento por vaporização – Quadro marcado pelo desleixo e falta de seriedade de propósitos – Queixas de clientes e comunicação feita à franqueadora atestadas - Suporte insuficiente demonstrado, não apresentando a parte recorrente documentos aptos a comprovar o oferecimento do necessário suporte, bem como que seus prepostos compareceram na unidade franqueada para verificação das queixas da franqueada e tentar remediar falhas – Rescisão do contrato por culpa da ré – Condenação da franqueadora à restituição dos valores pagos – Sentença mantida – Recurso desprovido.